Tribunal: TJDFT
Processo: 0723960-82.2022.8.07.0007
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE ALIMENTOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. SITUAÇÃO FINANCEIRA. ALTERAÇÃO SIGNIFICATIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não ocorre cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova oral diante dos documentos obtidos com a quebra de sigilo fiscal e bancário do alimentante que indicam claramente sua movimentação financeira. O cerceamento de defesa só ocorre quando o juiz impede ou limita de forma injustificada e arbitrária o exercício do direito das partes de produzir provas necessárias para o esclarecimento dos fatos em discussão no processo.
2. A ação de revisão de alimentos permite modificar ou ajustar o valor da pensão alimentícia, podendo ser proposta tanto por quem presta os alimentos quanto por quem os recebe (1.699 do Código Civil). Para que ocorra a revisão a prova há de demonstrar a mudança significativa na situação financeira, ou mudança nas necessidades do alimentando. Não demonstrada alteração significativa na situação financeira do alimentante, julga-se improcedente o pedido revisional.
3. Recurso desprovido.